Tribunal: TJES
Processo: 5006946-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AQUILA VINICIOS SIGESMUNDO

AGRAVADO: NEUZA TEIXEIRA FLORENTINO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE NA FIXAÇÃO PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Áquila Vinícios Sigesmundo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve como base de cálculo o valor venal do imóvel indicado pelo Município (R$ 125.681,55). O agravante alega arbitrariedade na avaliação municipal e apresenta laudos técnicos e avaliações independentes indicando valores inferiores (entre R$ 80.000,00 e R$ 90.000,00). O pedido é para que o verdadeiro valor venal seja apurado, conforme os parâmetros do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor venal do imóvel indicado pelo Município, adotado como base de cálculo, reflete adequadamente as condições de mercado à época dos fatos; (ii) determinar se os elementos probatórios apresentados pelo agravante, incluindo laudos técnicos e avaliações independentes, devem ser considerados ou se há necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial prevê que o valor venal do imóvel deve ser utilizado como base de cálculo, mas tal valor deve refletir a realidade de mercado à época dos fatos, sob pena de prejudicar a exatidão da execução.

4. Avaliações realizadas pelas municipalidades para fins tributários podem ser arbitrárias ou inflacionadas, razão pela qual não devem ser aceitas de forma absoluta e exclusiva.

5. O agravante apresentou laudos técnicos e avaliações independentes que indicam valores inferiores ao arbitrado pelo Município, os quais não foram devidamente considerados pelo juízo a quo.

6. A decisão de primeiro grau desconsiderou elementos probatórios relevantes, deixando de promover a instrução processual adequada, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A apuração do verdadeiro valor venal não implica modificação da base de cálculo fixada no título executivo, mas sim a correta identificação do montante devido, com base em elementos objetivos e imparciais.

8. A realização de perícia técnica, caso necessária, não configura supressão de instância, mas assegura a adequada instrução do feito e a correta aplicação da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Decisão de primeiro grau anulada.

Tese de julgamento
:

10. O valor venal do imóvel, previsto como base de cálculo no título executivo, deve refletir a realidade de mercado à época dos fatos, sendo necessário considerar elementos probatórios apresentados pelas partes, como laudos técnicos e avaliações independentes.

11. A desconsideração de provas relevantes ou a ausência de instrução processual adequada para apurar o valor venal do imóvel viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 373 e 475-J; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 519.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AQUILA VINICIOS SIGESMUNDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que
rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante em face de
NEUZA TEIXEIRA FLORENTINO
, mantendo como base de cálculo o valor venal do imóvel indicado pelo Município, no montante de R$ 125.681,55, conforme determinado em título executivo judicial.

Em suas razões recursais (ID 8504843), sustenta o agravante, em síntese, que o valor venal apresentado pelo Município foi arbitrário e inflado com o objetivo de aumentar a arrecadação tributária, apontando para diversas críticas relacionadas a tais práticas. Ressalta, ainda, que apresentou laudos independentes, incluindo avaliações realizadas por especialistas e pela Caixa Econômica Federal, que indicam valores significativamente menores, entre R$80.000,00 e R$90.000,00. Aduz que, caso prevaleça o valor indicado pela agravada, poderá ser indevidamente compelido a pagar valores além do que já quitou (R$85.000,00).

Contrarrazões apresentados no ID 8867012.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AQUILA VINICIOS SIGESMUNDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que
rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravente em face de
NEUZA TEIXEIRA FLORENTINO
, mantendo como base de cálculo o valor venal do imóvel indicado pelo Município, no montante de R$ 125.681,55, conforme determinado em título executivo judicial.

Em suas razões recursais (ID 8504843), sustenta o agravante, em síntese, que o valor venal apresentado pelo Município foi arbitrário e inflado com o objetivo de aumentar a arrecadação tributária, apontando para diversas críticas relacionadas a tais práticas. Ressalta, ainda, que apresentou laudos independentes, incluindo avaliações realizadas por especialistas e pela Caixa Econômica Federal, que indicam valores significativamente menores, entre R$80.000,00 e R$90.000,00. Aduz que, caso prevaleça o valor indicado pela agravada, poderá ser indevidamente compelido a pagar valores além do que já quitou (R$85.000,00).

Contrarrazões apresentados no ID 8867012.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por
AQUILA VINICIOS SIGESMUNDO
em face de
NEUZA TEIXEIRA FLORENTINO
(exequente), na qual o magistrado
a quo
proferiu decisão rejeitando a impugnação e mantendo como base de cálculo o valor venal do imóvel indicado pelo Município, no montante de R$ 125.681,55, conforme determinado em título executivo judicial.

Conforme se extrai da sucinta decisão objurgada:

Vieram-me os autos conclusos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no id. 30804985, na qual os executados alegaram excesso de execução, pois o valor venal do imóvel, R$ 125.681,00, está baseado em avaliação equivocada feito pelo Município com o objetivo de majorar a arrecadação tributária, atribuindo ao bem valor superior ao devido. Aduziram, ainda, que o imóvel, em 2018, valia de R$ 80.000,00 a R$ 90.000,00, sustentando não ser devida qualquer quantia além daquela já paga. Nessa senda, afirmaram ser devida apenas a quantia de R$ 11.568,33, correspondente à soma da indenização por danos morais e os honorários incidentes sobre o valor da reconvenção.

A exequente se manifestou sobre a impugnação no id. 33956413.

Pois bem.

Sem delongas, não assiste razão aos executados. Isso porque, o título executivo (fls. 342/343) expressamente prevê o pagamento de indenização correspondente ao
valor venal
do apartamento em agosto/2018, o que, de acordo com o documento do id. 29183905, corresponde à quantia indicada pela exequente, R$ 125.681,55.

A pretensão dos executados é de, na verdade, alterar a base de cálculo, substituindo o valor venal pelo valor de mercado, o que não pode prosperar, pois a sentença transitou em julgado.

Outrossim, a quantia indicada como devida também não se revela adequada, porquanto não incluída a verba honorária incidente sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem honorários advocatícios (STJ, Súmula n. 519).

Intimem-se a exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar bens penhoráveis ou requerer o quê de direito, sob pena de suspensão e arquivamento, devendo instruir eventual pedido de penhora com a planilha atualizada do crédito.

Diligencie-se.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso
merece prosperar
, devendo ser anulada a decisão
a quo
. Explico.

O cerne da controvérsia reside na apuração do valor venal do imóvel em questão, conforme estipulado na sentença transitada em julgado, e se este valor foi fixado de maneira adequada, considerando as provas apresentadas pelas partes.

Embora o título executivo judicial tenha determinado que o valor venal do imóvel seja utilizado como base de cálculo,
é evidente que tal valor deve refletir a realidade do mercado à época dos fatos
, não podendo ser aceito de forma cega e exclusiva o valor arbitrado pelo Município.

Como é de conhecimento comum, avaliações feitas pelas municipalidades podem ser infladas para aumentar a arrecadação de tributos como IPTU e ITBI, sendo essa prática alvo de críticas e controvérsias judiciais.

No caso em análise, o agravante apresentou diversos elementos probatórios, incluindo laudos técnicos e avaliações independentes, que apontam para valores menores (entre R$80.000,00 e R$90.000,00) do que o indicado pelo Município (R$125.681,00).

Tais elementos, contudo,
não foram devidamente apreciados pelo juízo
a quo
, que optou por acolher de maneira unilateral o valor venal municipal. Por outro lado, a agravada
não trouxe aos autos quaisquer avaliações técnicas que sustentassem o montante por ela indicado, limitando-se a defender o valor fixado pelo Município
.

Ao decidir exclusivamente com base no valor venal municipal, o juízo de origem desconsiderou elementos probatórios relevantes apresentados pelo agravante e deixou de promover a adequada instrução processual para apuração do valor correto do imóvel, o que pode gerar flagrante prejuízo ao agravante.

Tal postura é incompatível com os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de configurar risco de violação ao devido processo legal.

Importante destacar que
não se busca, com este recurso, alterar a base de cálculo fixada no título executivo, que é o valor venal do imóvel
. O que se pretende é determinar
o verdadeiro valor venal
, que reflita com precisão as condições do mercado à época dos fatos.

Ignorar os elementos probatórios trazidos pelo agravante e manter o valor arbitrado unilateralmente pelo Município equivaleria a desvirtuar o comando da sentença transitada em julgado.

Ademais, considerar os laudos apresentados pelo agravante ou determinar a realização de perícia técnica para apuração do valor venal, caso necessário, não implica supressão de instância, mas, ao contrário, assegura a correta aplicação da justiça e evita decisões fundamentadas em parâmetros equivocados.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a decisão de primeiro grau, a fim de que, observando os laudos apresentados pelo agravante e, caso necessário, designando perícia técnica ou outro meio adequado, profira nova decisão com base no verdadeiro valor venal do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar